Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). MATERIALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ELISÃO DO DEVER CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA POSTULADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (CPC, ARTS. 300 e 303). CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.008.166/SC, TEMA 548). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO ADVINDA DA CORTE CONSTITUCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DE EVENTUAL SUSPENSÃO DETERMINADA. SUBSISTÊNCIA DE SENTENÇA COLETIVA. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. AÇÃO. MANEJO. ASSEGURAÇÃO. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE.
1. A afetação da matéria controvertida para resolução sob a sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não implica a automática suspensão dos processos em trânsito que a tenham como objeto, pois dependente o sobrestamento do curso processual, se ainda não resolvida definitivamente a questão, quando assim deliberado pelo relator do recurso constitucional (CPC, art. 1.035, §5o), não alcançando a suspensão estabelecida, ademais, ainda que determinada, os pedidos de tutela provisória, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 314 entre outros).
2. O fato de subsistir sentença advinda de ação coletiva, ainda pendente de execução, não legitimando que a parte a execute de forma individualizada diante da prestação concedida, não encerra óbice à formulação e trânsito da pretensão individualmente formulada, inclusive porque, ainda que pudesse executar individualmente o comando coletivo, não está impedida de formular pretensão individualizada, conforme lhe assegura o direito subjetivo de ação que é tratado como direito e garantia individual.
3. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
5. O dever do estado para com a educação compreende a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, conforme prescreve literalmente o legislador constitucional (CF, art. 208, IV), tornando inviável que, sob o prisma da reserva do possível, o implemento das políticas públicas volvidas à universalização do acesso à creche como etapa compreendida na educação infantil seja postergado, ou mesmo mitigado mediante a criação de condições para fomento da obrigação, porquanto encerra essa postura administrativa menosprezo e inadimplemento da prestação imposta ao estado, legitimando, qualificada a falha, a interseção do Judiciário como forma de ser salvaguardada a imperatividade da Constituição Federal no tocante ao tratamento dispensado à educação infantil.
6. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento do qual necessita a criança não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes, notadamente quando reclama simplesmente a disponibilização de vaga em creche pública compatível com a idade que ostenta e suas necessidades pessoais, conforme lhe é assegurado pelo legislador constitucional e subalterno.
7. Apreendido que a criança satisfaz os requisitos estabelecidos para contemplação com vaga em creche pública, e que não restara materialmente comprovada a impossibilidade de o Distrito Federal disponibilizar sua imediata matrícula de forma a justificar a demora em prover a vaga aguardada, a assimilação da pretensão que formulara almejando a cominação ao ente público de obrigação consistente na imediata disponibilização da vaga almejada é medida que se impõe diante da omissão estatal em fomentar o atendimento educacional do qual necessita de imediato, legitimando que lhe seja assegurado o direito de ser matriculada imediatamente em estabelecimento público que atende suas necessidades e peculiaridades pessoais.
8. Os requisitos estabelecidos pela administração como forma de estabelecer prioridade no atendimento das crianças dependentes de acesso às creches públicas locais – (a) baixa renda, com prioridade para a criança cuja família participa de algum programa de assistência social; (b) medida protetiva: criança em situação de vulnerabilidade social; (c) risco nutricional: criança desnutrida com declaração da secretaria de saúde; e (d) mãe trabalhadora, com apresentação de carteira de trabalho ou declaração comprobatória –, conquanto originários da competência orgânica que lhe é resguardada, não são aptos a eximir o poder público local de cumprir com os deveres que lhe são confiados pela Carta da República nem legitimam a invocação do princípio da reserva do possível como forma de se eximir ou postergar a realização das imposições que o legislador constituinte lhe debitara, que não compactuam com regulações subalternas volvidas a mitigar o que assegurara.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno do agravado conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Maioria.